Tribunal: TJBA
Processo: 0505455-95.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505455-95.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO DA CONCEICAO CAMPOS

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

APELADO: JOSE JOCELIO CAMILO DA HORA MARQUEZ e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL SALLES DOREA, ADRIELLE DE FARIAS CAMILO DA HORA MARQUEZ, JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA QUE RECOHECEU A ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DA EMPRESA JURÍDICA RÉ E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DO DEVER DE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM. EQUÍVOCO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA QUE NÃO FUGURA NO QUADRO DE SÓCIOS DA EMPRESA RÉ. ILEGITIMIDADE QUE DEVE SER AFERIDA À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. ESFORÇOS PARA APROXIMAÇÃO DAS PARTES E A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADOS. ÔNUS PROBATÓRIO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA, QUE INCUMBIA AOS REQUERIDOS (ART. 373, II DO CPC), NÃO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL QUE SE REVELA FRÁGIL QUANDO CONFRONTADA COM A ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELO DEMANDANTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 725 E 727 DO CÓDIGO CIVIL. PERCENTUAL DA COMISSÃO NÃO PACTUADO. APLICAÇÃO DO ART. 724 DO CÓDIGO CIVIL, ASSOCIADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO EM 3% SOBRE O VALOR DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PESSOA JURÍDICA RÉ. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REPRESENTANTE, QUE SOMENTE AGIU EM NOME DESTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – No caso em comento, o Autor/Recorrente busca, em síntese, pagamento de comissão de corretagem pela intermediação do processo de “embandeiramento” de diversos postos de gasolina da 2ª Apelada (POSTOS RENASCER LTDA), por meio do qual aproximou os prepostos da Rede Ipiranga de Combustíveis ao 1º Apelado (JOSÉ JOCÉLIO), com o fim de intermediar este negócio jurídico.

II – Irresignação do Apelante com o capítulo da sentença que acolheu a ilegitimidade passiva do 1º Apelado (JOSÉ JOCÉLIO). Assiste-lhe razão. O Réu JOSÉ JOCÉLIO não era sócio da empresa Demandada à época dos fatos, atuando, em verdade, como representante/gestor daquela pessoa jurídica.

III – Os fatos narrados na petição inicial e imputados ao Réu JOSÉ JOCÉLIO, na qualidade de representante/gestor da empresa Corré, dizem respeito ao mérito da causa, e não à sua ilegitimidade passiva, à luz da Teoria da Asserção.

IV – Mérito. Extrai-se dos autos, especialmente das conversas travadas através do aplicativo
Whatsapp
(Id n. 57392965), que o Autor fez contato com o Réu JOSÉ JOCÉLIO, na qualidade de representante/gestor do POSTO RENASCER LTDA Corréu, em 08/08/2017, no qual oferece, ainda que indiretamente, seus serviços de corretor, prontificando-se a fazer a intermediação entre estes e os representantes da Rede Ipiranga de Combustíveis, o que é plenamente aceito, iniciando-se as tratativas.

V – Logrou o Autor demonstrar ter sido o responsável pela apresentação e aproximação do Réu JOSÉ JOCÉLIO com o representante da Rede Ipiranga de Combustíveis, conforme se verifica das conversas de
Whatsapp
acostadas ao Id n. 57392965 - Págs. 4 e 5, em que, expressamente, o Réu JOSÉ JOCÉLIO solicita ao Apelante o endereço da sede da empresa Ipiranga em Salvador e este lhe envia o cartão de visita do Sr. Marcel Batista.

VI – Distribuição do ônus da prova. Art. 373, inc. I, do CPC. Os Réus não obtiveram êxito em desconstituir a tese autoral de que fora o Apelante o responsável pela aproximação e intermediação entre eles e os representantes da Rede Ipiranga de Combustíveis.

VII – No caso concreto, restou demonstrada que a prova testemunhal produzida revela-se frágil quando confrontada com a farta prova documental produzida pelo Autor. Princípio do Livre Convencimento Motivado do magistrado. A prova testemunhal, como sabido, deve ser valorada em consonância com os demais elementos de prova dos autos, com as regras da experiência, em conjunto com a total isenção de ânimo para depor.

VIII – Evidenciado que o negócio jurídico ocorreu em razão da intermediação do Autor/Apelante, tendo os Réus/Apelados, ao menos, consentido com a mediação, pois, participaram de encontro com o comprador por ele organizado, por meio do qual deram início às tratativas, efetuaram contatos posteriores com o corretor, vindo a se concretizar, tempos depois, a negociação objeto da lide. Desse modo, deve ser paga a comissão de corretagem pelos vendedores.

IX – Percentual da taxa de corretagem não pactuada. Aplicação do art. 724 do CC. Fixada a comissão de corretagem em 3% (três por cento) do valor dos negócios jurídicos celebrados pelo Réu POSTO RENASCER LTDA com a Rede Ipiranga, relativamente ao “embandeiramento” dos 05 (cinco) postos individualizados na lide, percentual razoável para remunerar os serviços prestados, sem ensejar o enriquecimento indevido de quaisquer dos litigantes, e condizente com a prática de mercado.

X – A taxa de corretagem, entretanto, deve ser paga ao Autor pelo Réu POSTO RENASCER LTDA, tendo em vista que restou comprovado nos autos que o Corréu JOSÉ JOCÉLIO atuou como representante/gestor daquela empresa durante toda a tratativa firmada com o Demandante.

XI – Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0505455-95.2018.8.05.0080, em que figuram como apelante AGNALDO DA CONCEICAO CAMPOS e como apelado POSTOS RENASCER LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-238